Tribunal: TJPA
Processo: 0006265-49.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006265-49.2017.8.14.0004

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006265-49.2017.8.14.0004

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RUAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. O lapso temporal para anular o negócio jurídico realizado com erro possui decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II, do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. Portanto, não há falar que o início do prazo se dá quando da ciência do vício de consentimento;

2. Não há nenhum elemento nos autos que indique que a Apelante teria assinado o contrato sob sob indução de erro. Ao contrário, os elementos indicam que a Recorrente tinha condições suficientes para diferenciar uma assinatura aposta como avalista de outra posta como testemunha, tendo em vista que afirma na Inicial ser estudante universitária do curso de Direito

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF
(ID 2430563)
contra sentença (ID 2430562), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, nos presentes autos de Embargos à Execução opostos pela apelante em face de
BANCO DO BRASIL SA
, que

rejeita os embargos à execução em função da ocorrência da decadência, nos termos do art. 178, II do Código Civil e determina o prosseguimento da execução
. Condena a embargante nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, determinando a suspensão consoante art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega a ocorrência de erro sobre a natureza do ato, com aplicação dos arts. 138 e 139 do Código Civil, pois pensava estar assinando como testemunha e não como avalista dos devedores. Acrescenta que só tomou ciência da situação em 04/08/2016, pelo que aduz não caber a regra do art. 178, II do CC, pois a decadência se aplica para quem já sabia do que se tratava desde o momento que realizou o negócio jurídico.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para acolher os embargos à execução por nulidade do aval.

Contrarrazões (ID 2430564) em que o apelado impugna a concessão da justiça gratuita, refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Certificada a conversão dos autos físicos em virtuais (ID 2430616; 2430617).

Recursos recebidos no efeito devolutivo (ID 2617576).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que rejeita os embargos à execução em função da ocorrência da decadência, nos termos do art. 178, II do Código Civil e determina o prosseguimento da execução.

Narra a Exordial que a Executada/Apelante assinou, sobre o manto do erro, contrato de Cédula Pignoratícia, na qualidade de avalista. Porém, afirma que pensava estar assinando como testemunha. De posse da cédula de crédito, o Banco/Exequente, por não lograr êxito nas cobranças extrajudiciais contra o devedor principal, propôs a presente Ação contra a Apelante/Avalista.

A principal tese recursal (dos embargos à execução) é de que o título de crédito seria anulável por ter sido assinado mediante erro essencial quanto a natureza do negócio, pois pensava estar assinando na qualidade de testemunha.

Como tese secundária, a Apelante/Executada alega a não ocorrência da decadência do direito de anular o negócio jurídico sob o vício do erro.

De plano nego provimento ao Apelo, pelas razões que seguem.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO

Não há nenhum elemento nos autos que indique que a Apelante tenha assinado
o contrato sob indução de erro. Ao contrário, os elementos indicam que a Recorrente tinha condições suficientes para diferenciar uma assinatura aposta como avalista de outra posta como testemunha, tendo em vista que afirma na Inicial ser estudante universitária do curso de Direito
.

Lembrando que somente se configura o erro substancial, que enseje a anulabilidade do negócio jurídico, a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração, seja determinante para a realização do contrato.

Por sua vez, o Art. 138 do Código Civil exige que a situação para induzir a erro seja inescusável, não perceptível por pessoa de diligência normal diante das circunstâncias do negócio jurídico, para, somente nessas condições, se configurar erro essencial.

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse contexto, não se pode dizer que uma pessoa com o grau de estudo universitário em Direito ou, ainda que seja, ensino médio completo, não tenha capacidade cognitiva para entender as consequências de sua assinatura posta num contrato. Até porque não se está exigindo interpretações de cláusulas contratuais complexas, mas somente que diferencie a condição de avalista da condição testemunha. Além do que consta do instrumento contratual, ao lado da assinatura da Embargante a informação que a assinatura se dará na qualidade de avalista. Precisamente existe uma seta com o termo: por aval ao emitente (ID 2430559 - Pág. 16).

Sem contar que a Embargante/Apelante afirma na Inicial que foi conduzida a erro, na mesma situação, 19 (dezenove) vezes (ID 2430559 - Pág. 5), tendo em vista que o embargado executa dezenove Ações contra a Embargante, que alega ter assinado todos os contratos, sem sequer ler, pensando estar na qualidade de testemunha.

Em que pese, tais contratos não serem objeto da lide em questão, essa informação foi dada pela própria Apelante na Exordial. O que dificulta mais ainda acreditar que possa ter sido conduzida ao mesmo erro recorrentemente, em tantas situações.

Quanto à alegação de ser portadora das comorbidades Artrite Reumatóide e Síndrome de Sjogren, não há comprovação nos autos e nem laudo médico confirmando a possibilidade de que tais doenças possam reduzir a capacidade plena da Recorrente.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO E PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADOS.
A anulação do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. Caso sub judice em que a demandante não logrou demonstrar a existência de coação e estado de perigo, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC)
, razão pela qual inviável a declaração de nulidade do título executivo. De igual sorte, inexistindo prova do pagamento a credor putativo, inviável a redução do montante exequendo. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70080480478, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 25-04-2019) GRIFOU-SE.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO DE VONTADE. PRÁTICA AGIOTAGEM. IMPENHORABILIDADE DO AUTOMÓVEL. EXERCÍCIO PROFISSÃO. SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS: Afastada a preliminar contra recursal, no caso em concreto, diante do fato que os temas que deveriam ser veiculados em embargos à execução restaram apreciados nos embargos a penhora, mas sem recurso da parte interessada. Preclusão reconhecida, ao que se adita da ausência de prejuízo em decorrência do resultado do apelo.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: Inexiste nos autos qualquer elemento de prova que evidencie a ocorrência de coação ou outro vício na vontade da parte apelante ao firmar termo de confissão de dívida (art. 373, inc. II, CPC/15). A execução deu-se com base em título executivo extrajudicial, cuja ilegalidade não foi comprovada. Precedente desta Corte. PRÁTICA DE AGIOTAGEM: Prática da agiotagem não comprovada nos autos, ônus que era da parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando ausente prova mínima de indícios do fato alegado.

(Apelação Cível, Nº 70080220353, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-06-2019) GRIFOU-SE

Não vejo, portanto, configurado o erro essencial no negócio jurídico em tela.

DA ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA:

Conforme art. 178, inciso II, do Código Civil, o prazo decadencial é de quatro anos, para anular o negócio jurídico viciado com erro substancial, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. Portanto, não há falar que o início do prazo se dá quando da ciência do vício de consentimento, como alega o Embargante.

Nesse passo, tendo em vista que o negócio foi celebrado no ano de 2006 e a Ação proposta em 2017, transcorreu, em muito, o lapso temporal para anulação do negócio jurídico pelo vício de consentimento, por erro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CESSÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. ERRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. IMUTABILIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. 2. A extinção do direito material pela implementação do prazo decadencial impede a análise de possível erro material, ante a extinção do feito. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1634177 RJ 2019/0364117-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO OU IGNORÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico decorrente de vício de consentimento (erro) é de quatro anos, nos termos do artigo 178 do Código Civil. Entre a data da celebração do contrato de permuta e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a quatro anos. Ainda que considerada a pretensão de rescisão do contrato, fundada em inadimplemento contratual, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do CC), também superado no caso. Recurso desprovido (TJ-SP 1017721-05.2015.8.26.0007, Relator J. B. Paula Lima, 19 de junho de 2018).

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

A litigância de má-fé caracteriza-se pela prática de algum dos atos previstos no art. 80, inc. de I a VII, do CPC e pressupõe a existência de dolo no impedimento do curso normal do processo, mediante a prática de conduta intencional, com desrespeito ao dever de lealdade processual. Condutas, essas, não presenciadas nos autos.

Portanto, o mero exercício regular do direito, não pode caracterizar má-fé, sob ameaça de transgressão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, (CF. art. 5º, XXXV).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2021